Tribunal: TJPA
Processo: 0803170-82.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803170-82.2020.8.14.0000
PACIENTE: THIAGO PEREIRA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJÚ

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO DECORRENTE DO CÁRCERE. ARGUMENTO QUE NÃO PODE FUNDAMENTAR A SOLTURA. ORDEM DENEGADA.

1. Os requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva, foram demonstrados na decisão guerreada, que está adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, inexistindo qualquer vicio no conteúdo da decisão combatida.

2. Não há excesso de prazo quando o magistrado vem adotando todas as medidas necessárias tendentes a impulsionar o feito, havendo prazo razoável de tramitação dos autos dentro da complexidade do caso.

3. A emergência sanitária decorrente da pandemia provocada pelo chamado Corona Vírus não pode, per si, ser argumento válido a subsidiar a liberdade do paciente quando, no caso concreto, encontram-se presentes os fundamentos da prisão preventiva e, ainda, há um conjuntos de medidas públicas sendo adotadas pelo Estado para evitar a propagação de doenças no Sistema Carcerário Paraense.

4. Habeas Corpus conhecido e denegado.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem, mas, no mérito, denega-la, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento realizado em ambiente virtual – PJE do Tribunal de Justiça do Pará, entre os dias 09 e 11 do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por advogado particular em favor de THIAGO PEREIRA DE SOUSA, com fulcro nos art. 5º, inciso LXVIII da CF e art. 647 e 648, I do CPP, contra decisão de lavra do Juízo da Vara Única de Mojú.

Dos autos, pode-se dessumir um contexto fático em que o paciente, foi preso em flagrante delito na data de 18 de janeiro de 2018, por ter, supostamente, praticado os crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, associação criminosa e corrupção de menores. Prossegue afirmando que, ao longo da instrução processual, diversos procedimentos processuais foram redesignados, ocasionando o retardamento da ação penal, perfazendo tempo de cárcere superior a 02 (dois) anos, sem que a ação penal chegue ao desfecho.

Por tais motivos, pontua que a segregação cautelar do paciente é ato coator ilegal, na medida em que há excesso de prazo na custódia preventiva e, ainda, que a emergência sanitária provocada pelo Corona Vírus igualmente recomenda sua soltura.

Na data de 12 de abril de 2020, o feito foi distribuído a Desª Rosi Maria Gomes, oportunidade em quem a liminar pretendida restou denegada, com a determinação de regular processamento do feito e posterior remessa a minha relatoria por prevenção.

Ao prestar as informações necessárias, a autoridade inquinada coatora declarou, para além das informações de praxe:

(...)

- Que, o paciente, teria infringido, em tese, os tipos penais descritos no art. 33 da Lei 11.343/06; art. 244 do ECA; art. 349 do CPB e art. 16 da Lei nº 10.826/03 c/c art. 29 do CPB;

- Que, a prisão em flagrante do réu, tem como fundamento a garantia da ordem pública;

- Que existe outro procedimento criminal em desfavor do paciente, qual seja a Execução Provisória
n° 00026578420158140401
, distribuído em 13/02/2015, Prisão em flagrante em 22/10/2015,
FUGA em 04/03/2015
, Mandado de Prisão P/ Cump. de Pena Expedido em 15/06/2015, e situação atual Cadastrado, da Justiça Pública na Vara de Execução Penal da região Metropolitana de Belém da Comarca de Belém, cuja natureza do feito é: Não Informado 2- Procedimento
n°00233549720138140401
, Ação Penal Procedimento Ordinário, distribuído em 24/03/2014,Condenação em 22/06/2016, Trânsito em Julgado em 22/06/2016 e situação atual Arquivado, da Justiça Pública na Vara de Crimes Contra Crianças/Adolescentes de Belém, cuja natureza do feito é: art. 157, §2°, I e II c/c art. 244-B do ECA, Sentença Condenatória em 30/01/2015.

Em manifestação, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento da ordem e, no mérito, pela sua denegação.

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

Regularmente interposta, conheça da ordem.

Desde logo, necessário destacar os termos da decisão que entendeu pela necessária segregação do paciente:

O tráfico de entorpecentes - crime que, embora não cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, é de perigo abstrato (para alguns doutrinadores, de perigo concreto indeterminado), já que o risco para o bem jurídico protegido é presumido por lei, ou seja, independe de seu resultado concreto sobre a saúde de eventuais usuários - a periculosidade social do agente pode ser aferida pelas circunstâncias em que se deu a ação criminosa, da qual se pode concluir, ainda, se há ou não risco de reiteração delitiva.

Não se trata de presumir a periculosidade dos agentes, ou mesmo a probabilidade da prática de novas infrações, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta - essa atitude sim, constantemente desautorizada por este Superior Tribunal de Justiça em seus inúmeros precedentes - mas de avaliar a periculosidade exigida para a imposição da medida cautelar constritiva pelas circunstâncias que cercaram o delito. Retirar-se essa avaliação do julgador, ou mesmo entender que a descrição da forma como ocorreu o crime seria apenas uma tradução da conduta intrínseca ao tipo penal violado, como já assinalou o Supremo Tribunal Federal, não se mostra consentâneo com a cautelaridade do instituto da prisão preventiva.

(...)

26 – Forçoso, pois, reconhecer a gravidade concreta do delito, consubstanciada na quantidade e natureza do entorpecente, as quais, somando-se as demais circunstâncias da prisão em flagrante, revelam a necessidade da segregação cautelar de DILCIRENE CUNHA DE SOUZA e THIAGO PEREIRA DE SOUSA, para garantia da ordem pública ao se evitar a reiteração de destruidora conduta como a que relatada nos autos.

Igualmente imprescindível o destaque de parte da decisão que entendeu pela manutenção da custódia cautelar:

(...)

Preliminarmente, verifico que não se trata de liberdade provisória, pois tanto este magistrado titular desta Comarca como a douta juíza que respondeu pelo presente feito aferiram em outras 03 (três) oportunidades a necessidade da manutenção da prisão preventiva do réu. Desse modo, recepciono o pleito petitório (fls. 319/321) como revogação da medida cautelar constritiva e acerca do pedido passo a me manifestar.

Consigno que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, capaz de autorizar o relaxamento da prisão cautelar, a demora em razão da ofensa ao princípio da razoabilidade pela desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, consoante jurisprudência do STJ:

(...)

Dessarte, o alegado retardo na marcha processual em nada pode ser tributado tanto a este Juízo como aos demais juízes que responderam ao presente feito, os quais têm adotado todas as providências visando agilizar o procedimento.

Ab initio, verifico que nomeei defensor dativo para o patrocínio do acusado ante sua anuência expressa (certidão de fl. 08), tendo tal patrocínio sido inicialmente realizado por este defensor.

Por conseguinte, novo(s) patrono(s) foi(ram) constituído(s) pelo acusado no decorrer da marcha processual onde se garantiram todos os seus direitos materiais e processuais. Desse modo, reitero que a prisão preventiva do réu THIAGO P. DE SOUZA foi decretada com base nas circunstâncias do caso concreto (onde foram encontrados na residência de DILCIRENE - corré no presente processo, uma sacola plástica na qual estavam contidos um tablete de maconha de cerca de 325g e também a quantia de R$ 50,00 e com o acusado THIAGO um revólver calibre 38, com numeração suprimida municiado, com cinco munições do mesmo calibre, não deflagradas, envolvendo ainda a participação de menores).

Não bastasse, ele já possuía condenação criminal pela prática de crime contra o patrimônio, encontrava-se foragido do sistema penal e ainda responde a processos pela prática de outros delitos
, restando patente que sua liberdade atenta severamente contra a ordem e a paz públicas.

De se averbar que este processo possui inúmeras partes arroladas (duas vítimas, três testemunhas de acusação, três testemunhas de defesa e dois réus) estando no momento em fase adiantada, restando apenas o interrogatório do acusado, que não foi apresentado pela SUSIPE para ser ouvido no Juízo Deprecado (processo n. 0000045-26.2019.8.14.0049).

A se acolher o pleito defensivo, que se funda, em última análise, em retardo causado por circunstâncias alheias à atividade jurisdicional, estar-se-ia criando nova hipótese de revogação de preventiva, quando o(s) réu(s) não fosse(m) apresentado pelo Sistema Prisional, o que fragilizaria sensivelmente o instituto, tornado o Juízo Criminal refém de práticas burocratizadas. Assim, como nada de suficientemente relevante foi aduzido pela defesa, estando o processo e a prisão dentro dos padrões da razoabilidade, a prisão se mantém, nos termos do art. 316 do CPP.

Nesse sentido, consigno que em tempo hábil foram realizados os demais atos processuais garantindo o devido processo legal às partes. Assim, considerando que os fundamentos da decisão originária da segregação continuam íntegros, inexistindo situação fática ou jurídica que recomende providência diversa, estando superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, indefiro o pedido formulado pela defesa, mantendo a custódia preventiva do réu THIAGO PEREIRA DE SOUSA, cabendo ao irresignado valer-se da faculdade recursal ou da via impugnativa cabível.

A leitura do exposto demonstra que as decisões proferidas se encontram suficientemente fundamentadas, na medida em que demonstram com precisão os pressupostos legais necessários a decretação e manutenção da prisão cautelar do paciente, revelando a justa causa para a clausura. Não se deve inobservar que, não se está falando de prisão preventiva calcada em ilações abstratas, e sim de prisão cautelar concretamente fundamentada na grave violação da ordem pública decorrente da existência da existência de outra ação penal em curso, pelo delito de roubo circunstanciado, bem como pelas circunstâncias fáticas que culminaram na prisão flagrancial do ora paciente, igualmente vulneradoras da ordem pública, conquanto portasse uma arma de fogo enquanto foragido do sistema penal, elementos que demonstram sua periculosidade e ausência de disposição em submeter a lei penal, vetores que indubitavelmente demonstram a vulneração da ordem pública decorrente da liberdade do paciente, nesse momento, bem como o fundado risco de reiteração delitiva, pressupostos suficientes para que se afirme pela legalidade da prisão combatida e suficiência argumentativa das decisões proferidas.

Nesse sentido:

EMENTA PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTO IDÔNEO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

(...)

4. Inquéritos e ações penais em curso, embora não sirvam ao agravamento da pena-base, podem evidenciar a periculosidade do agente para justificar o encarceramento cautelar em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública. Precedentes.

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. Ordem denegada

(HABEAS CORPUS Nº 402.928 - SP (2017/0136496-0) RELATOR: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIR)

Não havendo, igualmente, que se pretender cogitar de excesso de prazo quando o feito reporte complexidade decorrente da necessidade de oitiva de diversas partes envolvidas, troca de patronos que assistem ao paciente e, nessa perspectiva, seja perceptível que o magistrado vem regularmente impulsionando a instrução processual.

Por fim, afirma o impetrante que o paciente deve ter revisto seu título prisional, conquanto sua segregação represente risco potencial a sua vida, conquanto a enfermidade denominada Covid-19 tenda a se propagar mais facilmente no ambiente carcerário, contudo tal afirmação encontra-se isolada nos autos, vez que
a emergência sanitária provocada pelo Corona Vírus culminou na edição da Recomendação de n° 62 do Conselho Nacional de Justiça, que não tem o condão de, per si, possibilitar a soltura do paciente, vez que, diversas medidas de enfrentamento e prevenção a referida enfermidade vem sendo adotadas em nosso sistema carcerário, sendo o fruto de tal afirmação o fato de que, é fato notório, que inexistem grandes números de contagio no sistema penal paraense.

Por todo o exposto, alinhando-me ao parecer ministerial, denego a ordem.

É o voto.

Belém, 04 de junho de 2020.

Des. Ronaldo Marques Valle

Relator

Belém, 15/06/2020